Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARROMBAMENTO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica o que não se vislumbra no caso concreto.
3. O reconhecimento da qualificadora se baseou nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal e no exame pericial com respectivo laudo técnico presente nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.